Tribunal: TJMT
Processo: 0016813-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016813-11.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO ANTONIO MOLOSSI - ME - CNPJ: 08.092.590/0001-31 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CLAUDIO LISIAS DE OLIVEIRA - CPF: 288.504.406-34 (EMBARGADO), ARIANE DE SOUZA MONARO - CPF: 327.141.688-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO DECISÓRIA E AS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À CARGA DE CULPA PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO – IMPOSSIBILIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO DECISÓRIA E AS PROVAS DOS AUTOS QUANTO AO CÁLCULO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO PELO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR INDENIZATÓRIO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2a Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 2. Havendo exibição de recibos de pagamentos pelo conserto do veículo avariado e pela locação de veículo reserva nos meses posteriores ao acidente, e não havendo constituição de prova em sentido contrário ou de invalidade/falsidade dos recibos, ou de que o dispêndio inexistiu, deve ser julgado procedente o pedido reparatório. 3. Verificada a ocorrência de erro material no cálculo do valor dos gastos suportados pelo autor em razão do sinistro, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para saneamento do equívoco, inclusive com aplicação de efeitos infringentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0016813-11.2014.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por REGINALDO ANTÔNIO MOLOSSI - ME contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0016813-11.2014.8.11.0041, por ele interposto, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais e Danos Materiais por Acidente de Trânsito
” ajuizada contra o apelante por CLÁUDIO LISIAS DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ré/apelante ao pagamento de R$ 84.881,81 a título de indenização por danos materiais e mais R$ 6 mil a título de indenização por danos morais por ter dado causa ao acidente de trânsito ocorrido em rodovia que envolveu as partes, anotando que a ré/apelante não fez prova robusta o suficiente para infirmar a assertiva contida no Boletim de Acidente de Trânsito assinado pelo Policial Rodoviário Federal, onde se afirmou que o veículo conduzido pelo preposto da empresa ré/apelante invadiu a pista de rolamento contrária e atingiu o caminhão do autor/apelado (cf. doc. Num. 40768283 - Pág. 1 a Num. 40768284 - Pág. 6 e Num. 45435455 - Pág. 1 a Num. 45043970 - Pág. 1).

A empresa/embargante sustenta que o v. acórdão “
é contrário as provas constantes do caderno processual
”, notadamente porque, conquanto o pedido de indenização por danos materiais formulado na petição inicial mencione o valor de R$ 64.887,81, a r. sentença a condenou ao pagamento de R$ 84.887,81 “
havendo um acréscimo indevido de R$ 20 mil
”.

Pontua, neste aspecto, que o próprio acórdão reconheceu o dispêndio material no valor de R$ 64.887,81 (R$ 12.887,81, referente à franquia do seguro do caminhão avariado, mais R$ 12 mil para pagamento de “reforma completa de carroceria”, e mais R$ 40 mil a título de aluguel de caminhão reserva nos meses de agosto a dezembro de 2013, exatamente os meses subsequentes ao sinistro ocorrido em 12/08/2013), mas manteve a r. sentença que a condenou ao pagamento de R$ 80.887,81, sendo, pois, contraditória a conclusão do aresto.

Pede, neste ponto, acolhimento dos declaratórios para saneamento do vício e consequente aplicação de efeitos infringentes, inclusive com condenação do embargado “
ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois o Recurso de Apelação neste tocante
(...)
deve ser provido
” (cf. doc. Num. 46942461 - Pág. 3/5).

Em outra frente argumentativa, assevera que a fundamentação decisória também contrasta com as provas dos autos no ponto que se afirma que, nas palavras da embargante, “
somente haveria sido ouvida uma testemunha arrolada por parte do Recorrente, e que tal prova não seria suficiente a elidir os termos do Boletim de Acidente
”, e que “
improcede tal conclusão de que a testemunha estaria no momento do acidente há alguns quilômetros do local
”, já que, conforme consta de seu depoimento, ela “
trafegava com seu veículo há uns 200 a 300 metros atrás do veículo conduzido pelo recorrente
”.

Aduz que “
são inverídicas e contrarias as provas constantes dos autos
” as assertivas constantes do aresto no ponto em que se afirmou que “
nenhum dos motoristas teria sofrido graves lesões, e que seria inverídica a alegação de que o recorrente teria sido socorrido
”.

Insistindo em que restou “
devidamente comprovado que o acidente se deu de forma diversa do constante do Boletim de Acidente elaborado de forma unilateral e por policiais rodoviários que muito tempo depois chegaram ao local do acidente
”, pede acolhimento dos declaratórios para que, modificado o acórdão, seja provido o Recurso de Apelação Cível por ela interposto, julgando-se improcedente o pedido indenizatório (cf. doc. Num. 46942461 - Pág. 11).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 47707460 - Pág. 1/2).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou
aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(STJ – 2a Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011)
, e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para o embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”
(STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010)
.

E, no tocante à dinâmica e à carga de responsabilidade pela consecução do sinistro, é precisamente esse o intuito que se verifica na presente interposição recursal, pois evidente que, sob pretexto de existência de contradição entre a conclusão decisória e as provas dos autos, a empresa/embargante pretende forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento da Corte sobre a suposta culpa exclusiva do autor pela ocorrência do sinistro.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Nos moldes em que formulada nas razões recursais, o mesmo raciocínio de impossibilidade de alegação de contradição entre a conclusão decisória e as provas dos autos poderia sepultar a discussão sobre o cálculo do valor da indenização por danos materiais, mas, diferentemente do que diz a embargante (ocorrência de contradição), o que se verifica no v. acórdão embargado é a simples ocorrência de erro material, plenamente sanável pelo acolhimento (no caso parcial) dos presentes declaratórios.

É que, quanto aos valores indenizatórios, a r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Assim, através dos documentos de fls. 33/47, resta demonstrado os prejuízos advindos do acidente, no valor de

R$ 84.887,81 (oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos)
. (...)

É inegável que, em razão do acidente, a parte autora experimentou grande abalo psicológico e emocional, haja vista o medo e pânico que experimentou no momento do acidente, devendo ser reparados os danos na seara imaterial. (...)

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação em R$ 6.000,00”
(
grifei
e
destaquei
).

Por sua vez, o acórdão embargado, no ponto relevante, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela ré/embargante sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao valor da reparação por danos materiais, a r. sentença anotou expressamente que estes foram satisfatoriamente demonstrados pelos documentos de fls. 33/47, correspondentes aos docs. Num. 40768152 - Pág. 5 a Num. 40768155 - Pág. 3,
onde se vê recibos de pagamento de R$ 12.887,81, referente à franquia do seguro do caminhão avariado, mais R$ 12 mil para pagamento de “reforma completa de carroceria”, e mais R$ 40 mil a título de aluguel de caminhão reserva nos meses de agosto a dezembro de 2013, exatamente os meses subsequentes ao sinistro ocorrido em 12/08/2013
.

Assim, satisfatoriamente demonstrada a quantificação do prejuízo material, cabendo pontuar unicamente que não merece guarida a argumentação puramente retórica de invalidade/fraude dos recibos referentes ao aluguel de caminhão pelos cinco meses mencionados, sem qualquer prova de ampare a tese de que este dispêndio não existiu. (...)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada”
(
destaquei
e
grifei
nos pontos relevantes).

Com efeito, o v. acórdão embargado reconheceu a demonstração de dispêndio de R$ 64.887,81 em razão do sinistro, sendo inclusive este o valor pleiteado pelo autor/embargado na petição inicial (cf. doc. Num. 40768148 - Pág. 3/4 e Num. 40768149 - Pág. 1/2).

O erro material cometido pela r. sentença e não visualizado pelo acórdão embargado pode ter ocorrido porque o autor atribuiu à causa o valor de R$ 84.887,81, mas isso porque pediu condenação da ré ao pagamento de mais R$ 20 mil a título de indenização por danos morais (cf. doc. Num. 40768149 - Pág. 1/2).

E tanto é real a ocorrência do erro material que até mesmo o autor/embargado o admite indiretamente nas contrarrazões, mas dizendo que “o recurso de apelação não é capaz de corrigir erro material e contradição ocorrida na sentença”, e que “isso só (seria) possível através de Embargos de Declaração (contra a decisão terminativa singular)” – cf. doc. Num. 47707460 - Pág. 1 –, assertiva esta que, “data venia”, é desacertada, vista a devolução da integralidade da matéria à Corte de Justiça pela interposição do apelo.

Assim, ante impossibilidade de alegação de contradição entre a conclusão decisória e o conjunto probatório, e diante da clara ocorrência de erro material, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para, corrigindo o v. acórdão embargado, dar parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ré/embargante, tão somente para reduzir para R$ 64.887,81 (sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) o valor da indenização por danos materiais.

Deixo de modificar a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais, aplicando a regra do art. 86, p.ú., do CPC, e desacolho o pedido de fixação de honorários sucumbenciais recursais em favor do patrono da ré por se tratar de medida incompatível com a jurisprudência do eg. STJ (REsp 1661990/MS e AgInt nos EREsp 1539725/DF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020